Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou procedência a recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.606,00, a título de danos materiais. Em suas razões, a embargante alega que há obscuridade no acórdão, devendo ser aclarado o nexo de causalidade entre o dano apontado pelos embargados e a efetiva falha na prestação dos serviços.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no decisum, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.